Tribunal: TJPA
Processo: 0046475-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046475-03.2012.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOSE RICARDO BENTES DA SILVA

APELADO: JOSE RICARDO BENTES DA SILVA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0046475-03.2012.814.0301

APELANTE/APELADO:
BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO/APELANTE: JOSÉ RICARDO BENTES DA SILVA

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

APELAÇÃO DO AUTOR: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELAÇÃO DO RÉU: TARIFA DE CADASTRO (TC) – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL –
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DENOMINADA SERVIÇO DE TERCEIROS –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – ILEGALIDADE
– TR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO
- REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Apelação do Autor;

1.1. Preliminar: Cerceamento de Defesa, Rejeitada. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas.

1.2. Mérito.

1.2.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

1.2.2. Capitalização de juros. Contrato firmado em 2010. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes.

2. Apelação do Banco Réu;

2.1. Possibilidade de cobrança da Tarifa de Cadastro (TC). Entendimento sedimentado pelo Resp n. 125.5573/Rs.

2.2.
In casu
, o contrato fora firmado em agosto de 2010, sendo, portanto, lícita a cobrança da referida taxa prevista no contrato, fazendo-se mister a reforma da sentença que determinou a sua devolução.

2.3. Cobrança de serviços de terceiros indevida. Ausência de Indicação do serviço efetivamente prestado. Serviços não especificados. Abusividade.

2.4.
Cobrança da comissão de permanência de forma cumulada com juros moratórios e demais encargos. Ilegalidade. Inobservância aos parâmetros estabelecidos nas súmulas 30 e 472 do STJ.

2.6. Taxa referencial. Ausência de previsão contratual. Impossibilidade de utilizá-la como indexador de correção monetária.

2.7. Minoração de honorários. Descabimento.

3. Recursos Conhecidos para:
Negar Provimento ao interposto pelo autor
e
Dar Parcial Provimento ao recurso interposto pelo réu
,
reformando a sentença prolatada pelo juízo da 10º Vara Cível de Belém, para tão somente
reconhecer a legalidade da cobrança dos valores relativos à Tarifa de Cadastro
, mantendo-a em suas demais disposições. E como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como juízo sentenciante a 10ª Vara Cível da Capital e apelantes/apelados
BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E JOSÉ RICARDO BENTES DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO RÉU
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0046475-03.2012.814.0301

APELANTE/APELADO:
BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO/APELANTE: JOSÉ RICARDO BENTES DA SILVA

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos

por
BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E JOSÉ RICARDO BENTES DA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Capital que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM MANUTENÇÃO DA POSSE E PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

O autor aforou a ação mencionada alhures, afirmando, ter adquirido em 2010, um veículo marca Ford Ecosport, financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.258,55 (hum mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Asseverou que não fora oportunizada pela instituição financeira o direito de discutir as cláusulas do contrato, acrescentando que procurou a empresa a fim de renegociar as alegadas ilegalidades presentes no contrato, o que restou infrutífera, oportunidade em que ingressou com a presente demanda, a fim de rever juros e encargos que entende abusivos.

Em sede de Decisão Interlocutória (ID 1284146) o magistrado de piso indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O réu apresentou contestação (ID 1284149).

Fora realizada audiência (ID 1284152).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (fls. ID 1284153) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, somente para determinar que a ré proceda a devolução de forma simples do valor cobrado a título de tarifa de cadastro e de serviço de terceiro, uma vez que o contrato foi assinado após abril de 2008, acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação, além de determinar a exclusão da multa de 2%, durante o período de inadimplência, uma vez que a cobrança da comissão de permanência exclui o referido encargo.

Consta ainda no
decisum
a condenação de ambas as partes à sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com exigibilidade suspensa em relação ao requerente, face o deferimento dos benéficos da justiça gratuita.

Inconformada,
BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresentou recurso de apelação (ID 1284154).

Aduz a regularidade do contrato, afirmando ser este um ato jurídico perfeito, assim como a regularidade da cobrança relacionada a tarifa de cadastro (TC), sob o argumento de que a mesma está prevista no contrato firmado entre as partes, e ainda que o STJ firmou através do Resp n. 1.251.331-RS, a tese de que, somente as tarifas denominadas TAC e TEC seriam indevidas a partir de 30/04/2008, salientando que a cobrança da tarifa de cadastro permanece válida a qualquer tempo.

Sustenta a legalidade da cobrança dos encargos moratórios, salientando que a cobrança do custo efetivo total estaria discriminada no contrato previamente pactuado, assim como os serviços de terceiros, não havendo que se falar em ressarcimento de valores, bem assim acerca da legalidade da taxa referencial como índice de atualização, e ainda que os honorários fixados estariam em desconformidade com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 1284157.

Por sua vez, o autor
JOSÉ RICARDO BENTES DA SILVA
, também apresentou recurso de apelação (ID 1284156).

Pugna preliminarmente pela anulação do
decisum
face a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado de piso não poderia ter julgado antecipadamente a lide, sem analisar também a perícia contábil.

No mérito, requer a reforma da sentença no que tange aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora pactuados em contratos bancários, estes não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria sido observado no caso vertente.

Em contrarrazões (ID 1284157), o réu pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

As apelações foram recebidas em seu duplo efeito (ID 1284156).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação (ID 1297884), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 1606186.

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

DA APELAÇÃO DO AUTOR

JOSÉ RICARDO BENTES DA SILVA.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante que a sentença merece ser cassada, por haver cerceado seu direito de defesa, ao impedi-lo de produzir as provas por ele requeridas em sua inicial, além de não ter analisado a perícia contábil o que comprovaria eventual cobrança de encargos moratórios indevidos.

Em análise dos autos, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que o apelado, em sede de contestação trouxe aos autos o contrato a ser revisado e outros documentos, os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova dos autos é suficiente para o julgamento da ação restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC. TARIFAS BANCÁRIAS. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO INCONGRUENTE.
(...) JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios podem ser convencionados em patamares superiores a 12% ao ano. No entanto, devem guardar razoabilidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO MENSAL. A capitalização com periodicidade inferior à anual é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data de publicação da Medida Provisória n. 1.963/00 cuja inconstitucionalidade, argüida, ainda não foi objeto de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Recurso Especial n. 973.827/RS representativo de controvérsia. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA INEXISTENTE. Não há possibilidade de revisão quando não há estipulação contratual ou prova de cobrança do tópico impugnado. (...) “

(Apelação Cível Nº 70052371424, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/01/2013)

Assim, tem-se que o Juízo é o destinatário da prova, cabendo a este verificar a necessidade ou não de sua produção, quando já se encontre nos autos provas suficientes para formar o seu convencimento a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão, conforme dispõe o art. 370 do CPC, evitando assim atos desnecessários que possam comprometer os Princípios da Economia e Celeridade Processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais apresentadas pelo autor a devida reforma do
decisum
de 1º grau, no que tange aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso vertente, requerendo ainda a aplicabilidade do CDC.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato
Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontrar-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse contexto, extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, devem ser mantidos os juros remuneratórios contratados, pois em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

Os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

No mais, importante salientar que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação a expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, é suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, adquirindo o veículo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Nesse sentido, pode-se observar dos autos que o recorrente firmou contrato descrito na inicial em 25/08/2010, a ser pago em 48 parcelas fixas, no valor de
R$ 1.258,55 (hum mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
, entretanto, o mesmo somente se insurgiu contra o que fora pactuado em setembro de 2012, data da propositura da ação, ou seja, já vinha cumprindo o pacto por mais de 2 anos, adimplindo cerca de 24 das 48 parcelas, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, têm-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento dos valores que deveria pagar no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito, fazendo-se necessária a manutenção da sentença nesse capítulo.

APELAÇÃO DA BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que a
cobrança relacionada a tarifa de cadastro (TC) é devida, sob o argumento de que o STJ firmou através do Resp n. 1.251.331-RS, a tese de que, somente as tarifas denominadas TAC e TEC seriam indevidas a partir de 30/04/2008, salientando que a cobrança da tarifa de cadastro permanece válida a qualquer tempo.

Em análise acurada dos autos, observa-se o contrato de financiamento (ID 1284144), onde consta da cláusula 5.4 a cobrança da taxa de cadastro (TC), no valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), de sorte que, com base no entendimento firmado no Resp n. 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, é permitida a cobrança da referida taxa, a qualquer tempo, ainda que após 30/04/2008, data que entrou em vigor a resolução do CMN, posteriormente revogada pela resolução 3.919/2010, que por sua vez manteve as suas disposições.

Senão vejamos o julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS.
TARIFAS BANCÁRIAS.
TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Consta ainda do referido julgado que:

(...)

“
A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de Autorregulação Bancária, conforme Normativo Sarb 005/2009, o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade financeira ou contratar terceiro (despachante) para fazê-lo (e-STJ fl. 459-460).

(...)

A Tarifa de Cadastro, hoje permitida apenas no início do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor, ficaria embutida na taxa de juros cobrada em sucessivas operações realizadas com o mesmo cliente. Ou haveria estipulação de taxa de juros maior para o início do relacionamento bancário. Não vejo, data máxima vênia, como tal procedimento possa favorecer ao dever de informação e de transparência ou resultar em diminuição do custo do financiamento.

Na mesma direção fora editada a súmula 566 do STJ, nos seguintes termos:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

In casu
, o contrato fora firmado entre as partes em 25/08/2010, sendo, portanto, lícita a cobrança da referida taxa prevista no contrato, fazendo-se mister a reforma da sentença que determinou a sua devolução.

No que concerne à cobrança de Serviços de Terceiros, tenho que será considerada indevida quando o contrato não evidenciar do que se trata e apenas estipula a sua cobrança, tendo em vista os Princípios da Transparência e da Informação, previstos na legislação consumeirista.

De fato, analisando o contrato firmado entre as partes
(ID 1284144)
, vê-se que, não obstante haja cobrança de Serviços de Terceiros, os serviços a que se referem não foram especificados.

Assim, nos termos do art. 51, III do CDC, tal prática é abusiva e fere o direito de informação do consumidor, além disso, não há nenhum respaldo legal e a taxa é totalmente genérica, não constando de forma específica no contrato quais seriam os serviços efetivamente prestados.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CCB - SENTENÇA 'ULTRA PETITA' - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - EXCESSO DECOTADO -
TARIFA DE CADASTRO - TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. -
Mostrando a sentença existência de vício 'ultra petita', deverá ser extirpado excesso da condenação. - Consoante nova orientação exarada pelo STJ em recurso repetitivo, legal a cobrança da "tarifa de cadastro", a qual se encontra expressamente autorizada pela Resolução BACEN n. 3919 de 25-11-2010, desde que prevista no contrato pactuado pelas partes, e quando não demonstrada qualquer vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira advinda da cobrança desta
tarifa. - Configura-se iníqua a cláusula que prevê a cobrança da tarifa denominada "serviço de terceiros", posto que não corresponde à remuneração de nenhum serviço prestado pela instituição financeira.
(TJMG - Apelação Cível 1.0027.13.004685-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
- ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CORRESPONDENTE E SERVIÇO DE TERCEIROS. A exigência de pagamentos de serviços de correspondente e de terceiro, sem qualquer indicação complementar, a propósito da natureza dos serviços cobrados, fere o dever de informação ao consumidor. Inteligência do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.12.025738-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015)

Dessa forma, acertada a decisão do Magistrado a quo, que determinou a restituição ao autor dos valores cobrados sob a rubrica de serviços de terceiros.

No que tange a comissão de permanência, urge ressaltar que a sua incidência somente é devida em caso de mora, desde que haja previsão contratual expressa, de modo que a sua cobrança exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e não pode ser
cumulada com correção monetária, seu valor não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato.

Nesse sentido, as seguintes Súmulas do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30
: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294
: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No mesmo sentido, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. 1. (...) 4
. Permitida a cobrança da comissão de permanência, desde que prevista expressamente no contrato e sua incidência limitada aos parâmetros estabelecidos nas Súmulas 30 e 472 do STJ
. 5. (...). RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E DO RÉU PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70051169233, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 18/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DOS HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DA APLICAÇÃO DO CDC E DOS CONTRATOS DE ADESÃO. (...)
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Estando contratualmente prevista, a comissão de permanência deve ser aplicada de forma exclusiva para o período de inadimplência, ou seja, não cumulada com juros moratórios, multa ou correção monetária, em conformidade com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.
(...) APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051204584, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 18/10/2012)

Ocorre que, no presente caso, conforme se pode inferir do contrato de financiamento firmado entre as partes, especialmente no item 16 do contrato, observa-se que, embora haja a previsão da cobrança da taxa de comissão de permanência, esta encontra-se cumulada com juros moratórios e demais encargos, razão porque a sentença deve ser mantida nesse capítulo, vez que se vislumbra a ilegalidade apontada pelo autor à quando do ingresso de sua exordial.

No mais, em relação ao pedido de aplicação da TR como indexador de correção monetária, é importante mencionar que o referido contrato não faz constar a previsão de aplicação da referida taxa, mostrando-se, portanto, impertinente, a sua aplicação no caso vertente.

Noutra ponta, urge ainda ressaltar que, quanto ao inconformismo do apelante em relação ao CET, TAC, TEC, estas não foram tidas como abusivas ou ilegais na sentença vergastada, não havendo, portanto, objeto a ser analisado nesse capítulo, do recurso manejado pelo réu.

Por fim, em que pese o pedido de minoração de honorários advocatícios, tenho que o magistrado condenou as partes em sucumbência recíproca, fixando os honorários em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), insta esclarecer que a referida condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, e que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono do recorrido, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, não havendo que se falar em minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para:

NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pelo autor.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu, reformando a sentença prolatada pelo juízo da 10º Vara Cível de Belém, para tão somente
reconhecer a legalidade da cobrança dos valores relativos à Tarifa de Cadastro
, mantendo-a em suas demais disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2020